Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM DE ARAÚJO BARBOSA, com o escopo de que lhe seja concedido o benefício da liberdade provisória, seja em razão do prazo já transcorrido desde a sua prisão, seja também porque não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, na medida em que não há risco à ordem pública, além de ser possível no caso a substituição por medidas cautelares diversas. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que foram trazidos com a emenda à inicial, o paciente fora preso em flagrante em 17/08/2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, § 2o, II, do CP. Na audiência de custódia, o d .juiz do NAC considerou presentes as condições do art. 313, incisos I (pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos) e II (reincidência), bem como a impossibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas, entendeu por bem de converter a prisão em flagrante em preventiva, naquela ocasião (ID 14914577). Em 29/08/2019, o paciente foi denunciado em conjunto com outros dois, pela prática do creme de roubo (com aumento de pena em razão do emprego de arma e mediante concurso de pessoas), por duas vezes. Segundo narrativa do Ministério Público, os denunciados abordaram a vítima na rua e dela subtraíram diversos objetos. O ora paciente, consoante posto na denúncia, desferiu uma “gravata” em uma das vítimas “e ainda a ameaçou com uma faca” (ID 14914573, pgs. 10/12). Em 04/11/2019, o paciente requereu a sua liberdade provisória ao d. juízo (ID 14914573, pgs. 67/75). O d. juiz da causa, entretanto, indeferiu o pedido, pontuando não existir alteração fática que justificasse a reforma da decisão proferida no d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 14914573, pgs. 96/98). Em 06/02/2020, outro requerimento de concessão de liberdade provisória foi apresentado, sob a alegação de excesso de prazo (ID 14914573, pg. 127). O d. juízo de de novo indeferiu o pedido, determinando a designação de data para a audiência de instrução e julgamento (ID 14914573, pgs. 134/135). A egrégia Corregedoria de Justiça, através da Instrução Normativa 01/2011, recomenda o prazo máximo de 148 dias para a duração razoável do processo criminal, quando tramitado no procedimento ordinário. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência neste egrégio Tribunal de Justiça, trata-se de recomendação, sem caráter vinculativo, no intuito de atender o princípio da duração razoável do processo. Contudo, é possível que haja em dado caso concreto a possibilidade de extrapolação daquele prazo, em razão das circunstâncias específicas do processo e quando não se verificar morosidade desproporcional por parte do Poder Judiciário nos atos processuais, in verbis: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 2. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1233797, 07035880720208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Por outro lado, ao menos por um juízo primário de cognição, a prisão do paciente não se mostra desarrazoada, pois nos termos do art. 312 do CPP, a medida se justifica para a manutenção da ordem pública. Não há, portanto, ilegalidade patente na r. decisão agora impugnada. Ora, a ficha criminal do paciente é extremamente longa, com inúmeras anotações referentes, inclusive, a delitos de roubo (ID 14914573, pgs. 20/21). Esse histórico revela, sem dúvida, predisposição para a reiteração delitiva. Conforme ensina Norberto Avena, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Importante ressaltar, ainda, que o risco de reiteração delitiva não exige a caracterização na hipótese do instituto da reincidência. Nesse sentido, o c. STJ apresenta jurisprudência consolidada no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Dessa modo, tenho para mim que a r. decisão atacada no presente writ pelos nesta sede não se afigura passível de qualquer reforma, daí porque indefiro o formulado pedido de liminar. Requisitem-se informações ao d. juiz aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, venham-se os autos conclusos. Brasília-DF., 13 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator